Tribunal: TJSP
Processo: 1051747-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da afetação da matéria. Questão atualmente pendente de julgamento, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto à correção monetária. Recurso voluntário não provido. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1051747-80.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DELCI SILVA SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da
autora e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para determinar
que se respeite e adote o que vier a ser decidido no julgamento do Tema 862 pelo
STJ com relação ao termo inicial do benefício, devendo o processo ser suspenso
após o presente julgamento e assim permanecer até a definição da questão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15972
Apelação/Reexame Necessário: 1051747-80.2018.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Delci Silva Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
LER/DORT. Perda
parcial da capacidade laborativa em decorrência de
doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a
que se submeteu a obreira. Nexo causal evidenciado.
Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser
decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da
afetação da matéria. Questão atualmente pendente de
julgamento, com determinação de sobrestamento de todos
os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício,
dispõem-se quanto à correção monetária. Recurso
voluntário não provido. Tutela antecipada concedida de
ofício para determinar a imediata implantação do
benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-
se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 118/123, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
acrescenta-se que, inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
requerendo a utilização do IGP-DI como índice cabível na correção monetária dos
atrasados.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como faxineira
na empresa Imunolab Laboratório de Análises Clínicas Ltda., entre 01.03.2002 e
17.04.2018, mediante emprego de esforços intensos e repetitivos, além da adoção
de posturas antiergonômicas, veio a ser acometida por LER/DORT e lesões na
coluna vertebral, males que reduziram sua capacidade laborativa. Requereu a
transformação do benefício previdenciário em acidentário, bem como a concessão
do benefício cabível.
Não há notícia da emissão de CAT.
A segurada percebeu auxílio-doença previdenciário
(CIS10 M431 - Espondilosistese) de 12.06.2009 a 19.12.2009 (fls. 109/111).
Foi realizada perícia médico-judicial em 28.01.2019
(fls. 89/98).
O
exame
físico
evidenciou
“limitações
clinico
funcionais na região lombar, com sinais de leve radiculopatia. Nos demais
segmentos analisados não encontramos alterações clinico funcionais” (fl. 92).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo, a
partir do exame físico e da análise dos demais documentos médicos acostados aos
autos, concluiu o expert que as lesões da coluna “reduzem a capacidade de trabalho
da autora de forma parcial e permanente para o desempenho de atividades de
limpeza mais pesadas, devendo ser readaptada para atividades de limpeza mais
leves, evitando uso de enceradeiras, Mops, carregamento de baldes pesados,
limpeza de paredes, mas podendo realizar atividades de faxina mais leves, ou então
ser readaptada para atividades de copeira, telefonista, recepcionista, dentre outras
atividades mais leves” (fls. 92/93).
A demanda foi, com amparo na prova técnica, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
procedente, para se converter o benefício previdenciário em acidentário, bem
como para conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente, vigente desde o dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, além de abono anual, com o
consequente pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros mora, nos
termos da Lei n° 11.960/09, e corrigidas monetariamente pelo INPC, observado o
que vier a ser decidido pelo STF na Repercussão Geral do Tema 810. Condenou-se a
autarquia, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais com percentual a ser
definido em fase de liquidação.
Pois bem.
Com efeito, com relação à existência da lesão
incapacitante, robusta e segura a prova técnica, além de não ter sido impugnada
por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de
infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por
corroborar suas conclusões.
Anota-se que o perito judicial, com base na natureza
da atividade laborativa da obreira (faxineira), concluiu pela presença do nexo
causal.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que a
obreira faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, e, na ausência desta, o
dia do requerimento administrativo indeferido.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados a r.
sentença comporta uma pequena adequação, como se verá.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, quanto à verba honorária, o Novo CPC traz,
no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios
em face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para determinar que se respeite e adote o que vier a ser decidido no
julgamento do Tema 862 pelo STJ com relação ao termo inicial do benefício,
devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer
até a definição da questão.
Ademais, DE OFÍCIO, fica estabelecida que a correção
monetária dos atrasados dar-se-á pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia na sequencia suspender o
presente feito.
Nuncio Theophilo Neto
Relator